Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 69 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PRELIMINAR AFASTADA. RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COTA PATRONAL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Conforme previsão do artigo 40 da Constituição Federal extrai-se o princípio da solidariedade na repartição de custeio dos benefícios previdenciários.
2. Em razão do princípio do não-confisco e do princípio da capacidade contributiva, insculpidos no artigo 145, § 1o, e no artigo 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, revela-se dissonante a instituição do recolhimento da contribuição patronal ao servidor afastado ou licenciado temporariamente. Precedentes dos Tribunais Superiores.
3. Rejeitado o pedido de repetição do indébito, em dobro, deve ser mantida a condenação da parte autora no ônus da sucumbência parcial.
4. Preliminar de inconstitucionalidade afastada.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.